Tribunal: TJMT
Processo: 0009345-56.2011.8.11.0055
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009345-56.2011.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ISAC GOMES TEODORO - CPF: 034.327.861-82 (APELADO), MARIA AUXILIADORA GOMES TEODORO - CPF: 592.705.191-04 (APELADO), ESTEVAO GOMES TEODORO - CPF: 034.327.841-39 (APELADO), AGEU GOMES TEODORO - CPF: 034.327.831-67 (APELADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (APELANTE), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (ADVOGADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), AGEU GOMES TEODORO - CPF: 034.327.831-67 (APELANTE), ESTEVAO GOMES TEODORO - CPF: 034.327.841-39 (APELANTE), ISAC GOMES TEODORO - CPF: 034.327.861-82 (APELANTE), MARIA AUXILIADORA GOMES TEODORO - CPF: 592.705.191-04 (APELANTE), ERIKO SANDRO SUARES - CPF: 120.990.888-37 (ADVOGADO), ERIKO SANDRO SUARES - CPF: 120.990.888-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. FIXAÇÃO DE PENSÃO MENSAL AOS DEPENDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA RETIFICADOS DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/21.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Município de Tangará da Serra, MT, e pelos autores contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil objetiva do ente público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, em razão de acidente de trânsito envolvendo veículo oficial conduzido por servidor municipal, resultando na morte do genitor e esposo dos autores. A sentença condenou o Município ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos autores, totalizando R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

II. Questão em discussão

2. Examina-se:

(i) a responsabilidade objetiva do Município e a configuração da culpa concorrente da vítima pelo acidente;

(ii) a manutenção ou alteração dos valores arbitrados a título de danos morais;

(iii) a possibilidade de fixação de pensão mensal aos dependentes da vítima, em razão do óbito; e

(iv) a aplicação de critérios de correção monetária e juros de mora, conforme as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 113/21.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Município está devidamente configurada, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, uma vez demonstrado o nexo causal entre a conduta do agente público (motorista do ônibus) e o evento danoso (acidente de trânsito que resultou na morte da vítima). Aplicou-se a teoria do risco administrativo, que fundamenta a responsabilidade objetiva da Administração.

4. Constatada a culpa concorrente da vítima pelo evento, devido à ausência de habilitação para conduzir motocicleta e ao uso inadequado do capacete, elementos que contribuíram de forma relevante para a ocorrência do infortúnio. Essas circunstâncias não elidem a responsabilidade estatal, mas implicam a redução proporcional da indenização, nos termos do artigo 945, do Código Civil.

5. A manutenção do valor fixado a título de danos morais (R$ 30.000,00 para cada um dos autores, totalizando R$ 120.000,00) revela-se adequada. O montante atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano, a repercussão na esfera íntima dos requerentes e a colaboração da vítima para o evento danoso, sem incorrer em enriquecimento sem causa.

6. Mostra-se devida a fixação de pensão mensal em favor dos dependentes (viúva e filhos menores), conforme dispõe os artigos 948 e 950, do Código Civil, fixada em 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente à época do acidente, considerando a presunção de dependência econômica entre a vítima e os autores, bem como a ausência de comprovação de renda superior. O termo final foi estabelecido com base na expectativa de vida da vítima (73,48 anos, conforme IBGE) para a viúva, e até os 25 anos de idade para os filhos menores.

7. Determinada a aplicação dos Temas n.º 810, do STF, e n.º 905 do STJ, quanto à correção monetária e juros de mora até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusiva aplicação da taxa Selic, em conformidade com a EC n.º 113/21.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Município não provido; recurso dos autores parcialmente provido; recurso de Altemar Dias da Gama não conhecido.

Tese de julgamento:
"Configura-se a responsabilidade objetiva do Estado em acidentes de trânsito envolvendo veículo oficial, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, sendo admitida a redução proporcional da indenização por danos morais e materiais em caso de culpa concorrente da vítima. Nos casos de dependência econômica comprovada ou presumida, é cabível a fixação de pensão mensal em favor dos dependentes do falecido, respeitados os limites de idade e expectativa de vida definidos pela jurisprudência. A atualização monetária e os juros de mora devem observar os Temas nº 810 do STF e nº 905 do STJ até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, aplicar-se exclusivamente a taxa Selic, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 113/21
".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º; CTB, art. 29, III, "c"; CC, art. 945.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146 (Tema 905).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos por ALTEMAR DIAS DA GAMA, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT, AGEU GOMES TEODORO, ESTEVÃO GOMES TEODORO, ISAC GOMES TEODORO e MARIA AUXILIADORA GOMES TEODORO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, nos autos de n.° 0009345-56.2011.811.0055, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Tangará da Serra, MT, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 206143340):

“
VISTOS.

Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais ajuizada por
Maria

Auxiliadora Gomes de Teodoro (representada por Isac Gomes Teodoro), Ageu Gomes Teodoro e Estevão Gomes Teodoro contra Altemar Dias da Gama e Município de Tangará da Serra-MT
.

Segunda narra a Inicial, a vítima Sr. Antônio Inácio Teodoro, pai dos autores e esposo de Maria Auxiliadora, trafegava no dia 15/12/2010 de motocicleta pela Rua 4, sentido Vila Santa Terezinha para a Vila Alta III, e o Sr. Altemar Dias da Gama, requerido e servidor do Município, conduzia um ônibus placa KPE-4647, o qual deslocava da Rua 24, sentido Vila Alta II, em conformidade com o Boletim de Ocorrência anexado aos autos.

Alegaram que o ônibus conduzido pelo requerido Altemar atravessou a via preferencial vindo a colidir com a motocicleta conduzida pela vítima Sr. Antônio, face a imprudência e negligência do motorista do ônibus, razão pela qual, culminou na morte da vítima por traumatismo crâneo encefálico – acidente automobilístico (fl. 41).

Ao final, requereram a condenação do requerido Altemar Dias da Gama e do Município de Tangará da Serra – MT ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.968,00, danos morais correspondentes a 1.000 (um mil) salários-mínimos, bem como os lucros cessantes na ordem de R$ 54.500,00, além da pensão mensal, em caráter vitalício, de 10 (dez) salários-mínimos aos autores.

Os autores juntaram aos autos a cópia do inquérito policial nº. 0929/2010, declaração do SAMU, laudo pericial e DVD com arquivo da reportagem do acidente, recibos e laudos.

A inicial foi recebida, e as partes devidamente intimadas.

O requerido Altemar apresentou contestação às fls. 91/104, o Município apresentou contestação às fls. 106/122, alegando a ausência de responsabilidade civil do servidor e do município.

O autor apresentou réplica às contestações às fls. 124/127, reiterando os fundamentos de fato e de direito lançados na peça de introito.

Fora realizado o saneamento do feito e designada audiência de instrução, decisão de fls. 165/166. Diante disso, foram ouvidas as testemunhas consoantes mídia anexada no CD de fl. 204, sendo ainda determinada a apresentação de Alegações Finais em 15 (quinze) dias.

Alegações finais apresentadas pelo requerente, id. 68473281 Pág.260/284Pje, pelo requerido Município de Tangará da Serra id. 68473281 Pág.287/298Pje, o requerido Altemar deixou transcorrer o prazo das alegações finais (certidão de fls.222).

Os autos foram remetidos ao Ministério Público e no id. 77865163, manifestou pela procedência dos pedidos iniciais, obedecendo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade do dano.

É o relato do necessário.

Fundamento e DECIDO.

O feito merece julgamento no estado em que se encontra, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, uma vez que não há necessidade da produção de provas em audiência, sendo suficiente a prova documental produzida nos autos, devendo o magistrado evitar a produção de provas desnecessárias, por expressa determinação do art. 370, do Código de Processo Civil.

Passo à análise das responsabilidades.

Costa da inicial que Sr. Antônio Inácio Teodoro, trafegava no dia 15/12/2010 de motocicleta pela Rua 4, sentido Vila Santa Terezinha para a Vila Alta III, e o Sr. Altemar Dias da Gama, requerido e servidor do Município, conduzia um ônibus placa KPE-4647, o qual deslocava da Rua 24, sentido Vila Alta II, em conformidade com o Boletim de Ocorrência anexado aos autos.

Dito isto, alegaram que o ônibus conduzido pelo requerido Altemar atravessou a via preferencial vindo a colidir com a motocicleta conduzida pela vítima Sr. Antônio, face a imprudência e negligência do motorista do ônibus, razão pela qual, culminou na morte da vítima por traumatismo crâneo encefálico – acidente automobilístico.

O motorista, o Sr. Altemar Dias da Gama, em sua peça de defesa sustenta a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, salientando que não há negligência, impericia ou qualquer ato ilícito de sua parte. Salienta ainda que os requerentes não acostaram aos autos comprovantes do concerto da motocicleta da vítima. Por fim, pleiteou pela total improcedência da demanda.

No caso, há de se reconhecer que o veículo envolvido no acidente no acidente que lhe causou os danos aqui reclamados era dirigido por servidor público, motorista de Ônibus Escolar do município de Tangará da Serra, ora réu.

Assim, com base no art. 37, §6°, o requerido Altemar Dias da Gama, seria ele parte ilegítima para figurar no polo passivo do presente feito, já que só responderia em eventual ação regressiva desde que comprovado sua
culpa lato sensu
.

O citado dispositivo constitucional afasta a possibilidade de que o agente venha ser acionado diretamente pelo particular. Neste sentido, o Colendo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema, reconheceu que o dispositivo em questão consagra a dupla proteção: de um lado, ocorrendo dano, o particular tem direito de ser indenizado. Em contrapartida, o servidor responde somente em eventual ação regressiva.

Julgamento do Tema nº 940 pelo STF:

A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” (RE 1027633, Rel. Min. MARCOAURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2019)

No mesmo sentido segue o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARAREAPRECIAÇÃO – ART. 1.030, II, DO CPC – JULGAMENTODO RE 1.027. 633/SP (TEMA 940) – Ação de indenização - Responsabilidade civil por danos morais – Aluno de escola municipal que sofreu agressões por parte da professora – Julgador e adequado para reconhecer a ilegitimidade passiva do agente público para responder diretamente perante o particular lesado – Dupla garantia decorrente do princípio da impessoalidade – Entendimento fixado pelo C. Supremo Tribunal Federal no Tema940 (RE nº 1.027.633/SP): "A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa." – Extinção do processo sem resolução do mérito com relação à professora requerida - Acórdão readequado. (TJ-SP - AC:10017862920178260079 SP 1001786-29.2017.8.26.0079, Relator: Maria Laura Tavares, Data de Julgamento: 03/09/2020, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/09/2020).

É valido ressaltar que o § 6º do artigo 37 da Constituição Federal não exaure as possibilidades da responsabilização dos servidores que agiram com dolo ou culpa. Apenas garante que cabe ao ente público aferir a existência de dolo e culpa e, se for o caso, ingressar com ação regressiva.

Deste modo, em relação ao requerido
Altemar Dias da Gama
, deve o feito ser extinto sem resolução de mérito, com sua devida exclusão do polo ativo da demanda.

Passo a análise do Mérito da Ação.

Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais ajuizada por Maria
Auxiliadora Gomes de Teodoro (representada por Isac Gomes Teodoro), Ageu Gomes Teodoro e Estevão Gomes Teodoro contra o Município de Tangará da Serra-MT
.

No caso em tela, os autores visam a condenação da parte ré ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, danos morais, lucros cessantes e pensionamento em virtude de acidente de trânsito em questão, ocorrido, no dia 15/12/2010, e que deu causa ao óbito do Sr. Antônio Inácio (certidão de casamento e de óbito acostada aos autos), cônjuge e genitor dos requerentes.

Para a configuração da responsabilidade civil, torna-se necessária a comprovação dos seguintes requisitos: conduta comissiva ou omissiva, dano, nexo de causalidade entre a conduta e o dano ocorrido e o elemento subjetivo dolo ou culpa.

A responsabilidade do ente público, em regra, é objetiva, consoante a teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição, cuja regra é aplicada quando o evento lesivo decorre de ato comissivo de agente público, bastando a comprovação do nexo causal entre o evento e o dano

Durante a instrução probatória, foi realizada oitiva de testemunhas.

A testemunha Lázaro Ribeiro, ao ser ouvido em juízo declarou, em síntese: “
que a via onde ocorreu o acidente não possui qualquer tipo de sinalização. Que atualmente o cruzamento está devidamente sinalizado e conforme as normas de trânsito, atuante a preferencial seria do condutor da motocicleta. Afirmou que o ônibus, conduzido pelo funcionário da requerida, estava com o pneu baixo trafegando em baixa velocidade. Que o motociclista colidiu pelo lado direito do ônibus, sendo que se estivesse na “mão” adequada teria conseguido desviar do veículo. Relatou que a via e de mão dupla, com fluxo considerável sem sinalização adequada e que o ônibus estava cruzando a pista no momento da colisão
.”

Já a testemunha Nivaldo Bortoluzzi, relatou, em suma “
que na data dos fatos era motorista e colega de trabalho do Sr. Altemar Dias da Gama. Que o ônibus estava com o pneu furado e estava sendo levado para borracharia e sem condições de ser conduzido em alta velocidade. Que o Sr. Altemar era o motorista habilitado e treinado na condução do veículo. Relatou ainda, que o motorista do ônibus teria parado no exato momento em que viu a moto vindo em alta velocidade.”

A teestemunha Derci de Oliveira, afirmou “
que conhecia o Sr. Antônio Inácio pois foi procurado para fazer declaração de imposto de renta. Relatou que após a mote não teve nem um conhecimento quanto a renda ou a venda de salgados após o óbito do Sr. Antônio. Que fez apenas uma comprovação/declaração de renda como autônomo para que o Sr. Antônio comprasse um veículo e que não sabe informar se ele tinha CNH.”

A testemunha Elio Pereira, “
relatou que na data dos fatos trabalhava no setor administrativo do transporte escolar. Que no local do acidente não tinha nem um tipo de sinalização e que todos os motoristas, inclusive o Sr. Altemar era habilitado e treinando para condução de veículo escolar, sendo que nunca houve qualquer reclamação ou denuncia de má condução. Declarou não saber de quem é a preferencial na via e reafirma a inexistência de sinalização.”

A testemunha Evandro de Morais Ferreira, por sua vez, declarou “
que ficou sabendo do acidente pela televisão. Que conhecia o Sr. Antônio pela venda e entrega de salgados, que o comercio era gerido pelo senhor Antônio e pelos filhos. Que o senhor Antônio, tinha esposa e três filhos, todos dependentes da comercialização e confecção de salgados. Relatou que durante a matéria vinculada na televisão foi relatado que o motorista do ônibus teria invadido a via preferencial. Que a família ficou totalmente desemparada e acabou não conseguindo manter a fábrica de salgados tendo que retornar para cidade natal.”

Conforme os relatos colhidos durante a instrução processual, o acidente automobilístico é fato incontroverso e está sobejamente demonstrado nos autos, de forma que são indiscutíveis os prejuízos experimentados pelos requerentes. Cinge-se a controvérsia na existência de culpa por parte do requerido no acidente que vitimou o genitor e esposo do polo ativo.

Neste ponto, saliento que a responsabilidade civil se caracteriza pela necessária convergência de três elementos; quais sejam o dano, o ato ilícito (culposo ou doloso) e o nexo causal entre ambos. Assim, surge o dever de indenizar a partir do momento em que se vislumbra a existência destes três requisitos.

Em se tratando de Fazenda Pública, entretanto, pela peculiaridade de sua posição na sociedade, desenvolveu-se a teoria do risco, a fundamentar a responsabilidade do ente público em situações diversas daquela vislumbrada na regra geral. Tal teoria do risco dá suporte à responsabilidade objetiva do Estado, pela qual se prescinde do elemento subjetivo para ensejar a responsabilização do ente público. Basta a ocorrência do dano ao particular em decorrência de uma ação estatal.

A responsabilidade do Poder Público, no caso, é objetiva, decorrente da teoria da
“faute du service”
ou
“fato do serviço”
(inexistência, mau funcionamento ou retardamento do serviço). No caso dos autos, restou comprovada inexistência de sinalização da via pública, cruzamento de mão dupla e de fluxo intenso.

Conforme bem leciona Yussef Sahid Cahali:

“A conservação e fiscalização das ruas, estradas, rodovias e logradouros públicos inserem-se no âmbito dos deveres jurídicos da Administração razoavelmente exigíveis, cumprindo-lhe proporcionar as necessárias condições de segurança e incolumidade às pessoas e aos veículos que transitam pelas mesmas. (...)Daí a reiterada jurisprudência no sentido de reconhecer a responsabilidade civil da Administração pelos acidentes de trânsito que tenham como causa via pública malconservada ou não fiscalizada na sua manutenção.” (Responsabilidade Civil do Estado, 3ª ed., Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pp. 230/231).

De outro lado, para que se afaste a responsabilização do Poder Público, incumbe a este a comprovação cabal de que tenha havido culpa exclusiva do ofendido ou fato de terceiro. Assim é porque tais circunstâncias, que não ficaram evidenciados nos autos, teriam o efeito de romper o nexo de causalidade.

O requerido Município de Tangará da Serra, relata que a vítima estava conduzindo veículo automotor de forma imprudente, pois estaria trafegando em velocidade incompatível com a via, sem habilitação e com capacete destravado.

Conforme relatos, e prova documental constantes nos autos, de fato a vítima não possuía CNH, estava trafegando em velocidade incompatível com a via e com capacete destravado, o que pode ser verificado pela prova testemunhal e pelas fotos e gravação audiovisual juntadas aos autos, que demonstram uma distancia grande entre o local da efetiva colisão e onde foi encontrado o capacete da vitima. Tais provas demonstram que o dano poderia ter sido menor se a vítima estivesse tramitando com a trava do capacete ativada, e em velocidade adequada à via.

No depoimento constate no IP n° 0929/2010, fl. 48 consta relato que:
“O Capacete do motoqueiro saiu de sua cabeça, indicando que não estava travado”

No BO n° 3566, consta que a vítima não possuía carteira Nacional de Habilitação e estava trafegando em velocidade acima do permitido na via.

Dessa forma, cabível o reconhecimento da culpa concorrente da vítima, ainda que não determinante para o acidente em questão, como no caso da parte contrária.

Quanto aos prejuízos reclamados, tem-se que a petição inicial mencionou pedido de danos materiais, danos morais, lucros cessantes e pensionamento vitalício.

Em relação aos danos materiais, correspondentes aos lucros cessantes/pensão, a parte autora alega que o
de cujus
, possuía 42 anos, era arrimo de família e que ele auferia ganhos mensais de aproximadamente R$ 5.450,00, exercendo atividade autônoma na confecção de salgados congelados, bem como que a primeira demandante, Senhora Maria Auxiliadora Gomes Teodoro é incapaz, sendo cuidada pelo filho Isac Gomes Teodoro, o qual também cuida dos irmãos menores o que gera carga excessiva e impossibilidade de continuar tocando a fábrica de salgados anteriormente administrada pelo seu genitor.

Em razão dessa mencionada interrupção dos ganhos para sustento familiar os autores pleiteiam o recebimento de indenização por danos materiais e lucros cessantes, na importância de R$ 60.462,00 (sessenta mil, quatrocentos e sessenta e oito reais), bem como seja arbitrada pensão mensal, em caráter vitalício, de 10 (dez) salários-mínimos aos requerentes.

Considerando o valor pleiteado pelos autores, o requerido Município de Tangará, pleiteou pela juntada de documentação, três últimas declarações de IR, como prova dos rendimentos, e justificativa dos valores atribuídos ao feito.

Os requerentes foram devidamente intimados a especificar as provas solicitadas pelo Juízo, informando não possuir declarações de IR atualizadas,. Trouxe uma relação de maquinários existentes na fábrica de salgados, apresentou informações onde consta que o
de cujus
estava cadastrado como Empresário Individual bem como indicou rol de testemunhas e mencionou expressamente que não se opunha ao julgamento do feito.

No caso concreto dos autos, não obstante as alegações dos autores, não há comprovação especifica dos ganhos percebidos pela vítima e nem, tampouco, de que o autor tivesse deixado de auferir renda em razão do acidente em questão, ônus este de fato constitutivo do seu direito, do qual o autor não se desincumbiu.

Saliento ainda, que as testemunhas ouvidas em Juízo afirmaram que a vítima vendia salgados e que os filhos auxiliavam na produção. No entanto, a prova oral, por si só, não é apta a comprovar vínculo empregatício/dependência econômica exclusiva, valores auferidos com a comercialização dos salgados, período que o ora autor ficou impossibilitado de trabalhar, despesas com funeral e despesas com a motocicleta conduzida pela vítima.

Tais valores deveriam ser pleiteados nos autos por meio de prova documental o que não foi feito. Portanto, não há que se falar em condenação da Municipalidade ao pagamento de indenização a título de danos materiais sejam eles emergentes ou mesmo os lucros cessantes, bem como o inerente do pretendido pensionamento vitalício, já que não trouxe comprovante da renda do mesmo e há nos autos já documento de que a referida autora recebe pensão por morte.

Quanto aos danos morais, as consequências advindas do acidente foram demasiadamente graves, ou seja, ocorreu a morte Sr. Antônio Inácio Teodoro, pai dos autores e esposo de Maria Auxiliadora, o que torna inquestionável o sofrimento e a angústia ocasionados pela morte de ente da família. Sendo assim, caracterizado o dano moral indenizável.

Assim, a indenização por esse dano moral é uma forma de “tentar” reparar o mal causado ou cobrir os buracos produzidos pelos traumas consequentes e inevitáveis. É o mínimo que se admite em tais circunstâncias. É a reação ao dano injusto, no dizer do Prof.º Carlos Alberto Bittar, em sua obra Reparação civil por danos morais, Ed. RT, 1993, p. 75, devendo o quantum da indenização adequado às circunstâncias do caso concreto.

Da análise conjunta das duas funções é que se extrai o valor da reparação. Ou seja, o valor a ser arbitrado deve ser de tal ordem que repare o mal causado a quem pede e, de certa forma, desestimule o causador desse mal, isto é, o incentive a cumprir com o seu papel na sociedade, sem, contudo, gerar o enriquecimento sem causa da parte lesada.

Deste modo, com fundamento no artigo 946 do Código Civil, considerando que se trata de danos morais com séria repercussão, mas devendo ser levado em consideração ainda a condição socioeconômica das partes, a idade da vítima e a culpa corrente desta (não utilização da trava de segurança do capacete e excesso de velocidade), ainda que não determinante para o evento em questão (art. 945, CC), estabeleço o montante da indenização em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), a qual se mostra justa e razoável para, de alguma forma, recompor o dano sofrido pelos autores, sendo o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos autores.

Ante todo o exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, em relação ao requerido ALTEMAR DIAS DA GAMA, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil; bem como JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, CONDENANDO a ré PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA ao pagamento de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) ao autores, a título de danos morais, atualizados monetariamente pelo IPCA-E e com juros de mora calculados de acordo com a nova redação do artigo 1º-F da lei 9.494/97 a partir da data da sentença.

Por consequência,
JULGO EXTINTO
o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Quanto a sucumbência, verifica-se que dos 04 (quatro) pedidos da parte autora (Dano material emergente, lucros cessantes, Pensão vitalícia e dano moral), apenas um foi julgado procedente.

Assim, há que se reconhecer a sucumbência mínima por parte da ré, motivo pelo qual, condeno a parte autora a pagar as custas, despesas processuais e verba honorária, no equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 86, paragrafo único bem como artigo 85, § 2º, e § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.

Todavia, uma vez sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, suspendo a execução de tais despesas processuais pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme artigo 98, § 3.º do CPC.

Com o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo de 15 dias, feitas as devidas anotações, ao arquivo.

P. R. I. Cumpra-se, expedindo o necessário”.

Contra essa sentença foram opostos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, acolhidos, pelos seguintes fundamentos (ID. 206143750):

“
Vistos.

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pelos Autores em face da sentença proferida nos autos no id. 96168273; entendem os embargantes que há erro material na referida decisão.

Os embargos foram interpostos tempestivamente. Foram ouvidos os requeridos e vieram os autos conclusos.

É o brevíssimo relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, esclareça-se que os embargos de declaração têm a finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se destinam ao reexame do mérito. Objetiva-se o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto o sobre o qual devia pronunciar-se o juiz.

O objetivo dos presentes embargos de declaração é a manifestação sobre contradição, porventura existentes na decisão prolatada.

Analisando com esmero a decisão vergastada, constato que há necessidade se aclarar a questão quanto aos valores da condenação imposta. De fato, embora acima da parte dispositiva esse Juízo tenha mencionado que condenava a parte requerida a R$ 120.000,00 a título de indenização pelo dano sofrido, sendo R$ 30.000,00 para cada autor; na parte dispositiva da sentença fez consta o valor errado de R$ 90.000,00.

Diante do exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTES os embargos de declaração interpostos na presente demanda, embargando a decisão retro, sob a alegação de conter pontos contraditos.

Assim sendo passa a sentença a constar com a seguinte alteração:

"Ante todo o exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, em relação ao requerido ALTEMAR DIAS DA GAMA, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil; bem como JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, CONDENANDO a ré PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA ao pagamento de R$ 120.000,00 (R$ 30.000,00 para cada autor), a título de danos morais, atualizados monetariamente pelo IPCA-E e com juros de mora calculados de acordo com a nova redação do artigo 1º-F da lei 9.494/97 a partir da data da sentença.

No mais persiste a decisão tal qual está lançada.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

TANGARÁ DA SERRA, 10 de março de 2023.

Francisco Ney Gaíva

Juiz(a) de Direito”.

Em suas razões recursais, ALTEMAR DIAS GAMA aduz que, a despeito da ilegitimidade passiva declarada na sentença, a parte apelante poderá responder ação regressiva do Município, motivo pelo qual possui interesse e legitimidade recursal.

Alude a excludente de responsabilidade pela culpa exclusiva da vítima, afirmando que “
o condutor da motocicleta, no indigitado acidente, perpetrou pelos menos quatro condutas que, exclusivamente, deram causa ao acidente
”, a primeira pelo fato de que estava conduzindo a motocicleta do lado esquerdo da pista, em uma via de mão dupla, a segunda por conduzir a motocicleta em alta velocidade, a terceira por não reduzir a velocidade ao se aproximar do cruzamento e não utilizar adequadamente os equipamentos de segurança e, a quarta, em razão de não possuir habilitação.

Esclarece que o fato de o acidente ter como causa a negligência do condutor da motocicleta afasta o liame de causalidade e, por consequência, o dever de indenizar, na medida em que não se encontram configurados os elementos da responsabilidade civil.

Por essas razões, requer “
que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido contido em sua contestação, reconhecendo que o motociclista concorreu em exclusividade para a ocorrência do dano, por ser de inteira Justiça
” (ID. 206143751).

Os apelantes ISAC GOMES TEODORO, MARIA AUXILIADORA GOMES TEODORO, ESTEVÃO GOMES TEODORO a AGEU GOMES TEODORO, em suas razões de apelo, defendem a impossibilidade de imputar à vítima a culpa concorrente pelo infortúnio, pois os fundamentos apresentados pelo julgador não estão comprovados no processado.

Nesse contexto, argumentam que a suposta inabilitação da vítima é rechaçada pelos Tribunais pátrios como causa excludente do dever de indenizar. Além disso, expressa que a sentença não esclarece em qual prova está respaldada a conclusão de alta velocidade da motocicleta, uma vez que não foram realizadas perícias.

Acrescentam que nenhuma prova foi produzida no sentido de que a vítima é a responsável pelo acidente, seja exclusiva ou concorrentemente, ônus que incumbe ao réu, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Defendem, ademais, que “
embora não tenha sido produzida prova sobre a renda total da vítima Antônio Inácio Teodoro, os apelantes discordam da falta de demonstração de que este era o provedor exclusivo da casa
”, destacando que dois filhos da vítima eram menores à época do acidente, o que torna a sua dependência presumida, bem como a sua esposa era incapaz, cuja curatela era exercida pelo
de cujus
.

Pontuam que o fato de a esposa da vítima perceber pensão por morte do INSS não afasta o seu direito de ser fixado nos autos o pensionamento pelo acidente, já que na época dos fatos não recebia qualquer benefício dessa natureza e, igualmente, por ser possível a cumulação de pensão previdenciária com a indenizatória.

Referencia, de outra parte, que o valor fixado a título de danos morais merece ser elevado, “
considerando a situação de interditada da apelante Sra. Maria Auxiliadora, os filhos ficaram totalmente desamparados, sendo necessária a mudança de cidade para serem amparados por familiares, tanto financeiramente, quanto emocionalmente
”.

Em face dessa situação, requer “
[...]

III.Seja provido o recurso em apreço, reformando a sentença objurgada, para o fim de: III.I. Reconhecer a culpa exclusiva do motorista Altemar Dias da Gama; III.II. Fixar pensão em favor dos apelantes; III.III. Majorar os danos morais para R$50.000,00 para cada um dos apelantes
” (ID. 206143755).

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT, afiança que os elementos constantes do processo evidenciam que a vítima agiu com culpa no desencadeamento do evento lesivo, pois, na realidade, o que ocorreu foi que o veículo conduzido pelo servidor público foi abalroado pela motocicleta do Sr. Antônio Inácio Teodoro.

Argumenta, outrossim, que o condutor de veículo deve dirigir com atenção à segurança do trânsito, porém a vítima trafegava acima da velocidade permitida, com o capacete destravado, sem possuir habilitação, concorrendo, portanto, com o resultado danoso.

Afiança, de forma subsidiária, a existência de culpa concorrente da vítima, conforme já reconhecido na sentença, circunstância que enseja ao cálculo da indenização levando em consideração, proporcionalmente, a participação de cada um no evento danoso.

À vista disso, requer “
o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a finalidade de se reformar integralmente a sentença do juízo de piso (ID. 96168273), nos termos da fundamentação acima descrita, especialmente pela ausência de provas e culpa exclusiva da vítima Sr. ANTÔNIO INÁCIO TEODORO, no acidente de trânsito em questão. Na remota hipótese de procedência na manutenção da condenação em danos morais, em estrita observância ao princípio da eventualidade, requer sejam reduzidos os valores conforme o douto arbítrio desta E. Corte, levando em conta a culpa concorrente proferida na sentença, bem como as peculiaridades do caso, tais como dinâmica do evento e extensão dos danos
” (ID. 206143756).

Nas contrarrazões, ISAC GOMES TEODORO, MARIA AUXILIADORA GOMES TEODORO, ESTEVÃO GOMES TEODORO a AGEU GOMES TEODORO pugnam pelo não conhecimento do recurso interposto por ALTEMAR DIAS GAMA, pelo não provimento do apelo do município e majoração dos honorários advocatícios (ID. 206143762).

O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT, requer o não provimento do recurso interposto pelos familiares da vítima (ID. 206143763).

Não foram apresentadas contrarrazões por ALTEMAR DIAS DA GAMA.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo
não conhecimento
do recurso do Sr. Altemar Dias da Gama, visto ser parte ilegítima para recorrer; bem como pelo
desprovimento
do recurso de apelação interposto pelo Município de Tangará da Serra e o
provimento parcial
do recurso de apelação interposto por Isac Gomes Teodoro, Maria Auxiliadora Gomes Teodoro, Estevão Gomes Teodoro e Ageu Gomes Teodoro, para a condenação do ente público ao pagamento de danos materiais
” (ID. 214613184).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos por ALTEMAR DIAS DA GAMA, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT, AGEU GOMES TEODORO, ESTEVÃO GOMES TEODORO, ISAC GOMES TEODORO e MARIA AUXILIADORA GOMES TEODORO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, nos autos de n.° 0009345-56.2011.811.0055, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Tangará da Serra, MT, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Da análise do processado, verifica-se que AGEU GOMES TEODORO, ESTEVÃO GOMES TEODORO, ISAC GOMES TEODORO e MARIA AUXILIADORA GOMES TEODORO ajuizaram “
Ação de

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES
” em desfavor do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT, e de ALTEMAR DIAS DA GAMA, em razão do acidente ocorrido no dia 15.12.2010, entre a motocicleta conduzida pelo Sr. Antônio Inácio Teodoro e um ônibus do município, conduzido pelo segundo requerido, que culminou com o falecimento do genitor dos requerentes.

E, como consignado no relatório, a ação foi julgada parcialmente procedente para condenar o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT, ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para cada autor, a título de danos morais, totalizando a quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De proêmio, registro que os recursos interpostos pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT, e por AGEU GOMES TEODORO, ESTEVÃO GOMES TEODORO, ISAC GOMES TEODORO e MARIA AUXILIADORA GOMES TEODORO, são regulares, tempestivos e cabíveis, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública Estadual goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.° 7.603/2001, bem como diante da gratuidade de justiça concedida aos demais apelante pelo juízo
a quo
.

No que se refere ao recurso interposto por ALTEMAR DIAS DA GAMA, não obstante a alegação de que possui interesse na resolução da lide, porquanto pode ser demandado em eventual ação regressiva, sabe-se que
o preparo é um dos pressupostos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o artigo 1.007, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso
,
o recorrente comprovará
, quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção.

(...)

§ 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

§ 5
o
É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4
o
”. (Grifo nosso).

Na hipótese, o apelante, conquanto intimado quanto ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e para comprovar o pagamento do preparo recursal (ID. 248593157), sob pena deserção, deixou transcorrer
in albis
o prazo concedido (ID. 251039188).

Dessa maneira, a ausência de demonstração do recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação da parte apelante, impõe-se o reconhecimento da deserção e, consequentemente, o não conhecimento do apelo.

A propósito, colaciona-se a lição de Nelson Nery Júnior e Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício. [...] Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso. [...] Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal. O relator pode decidir monocraticamente tudo, desde a admissibilidade do recurso até o seu próprio mérito [...] Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for.[...]” .

(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079).

“[...] O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. [...]”.
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946).

Assim, diante do não preenchimento do pressuposto de regularidade formal,
não conheço do recurso deserto
, interposto por ALTEMAR DIAS GAMA.

Superada a questão da admissibilidade recursal, perfaz curial analisar as matérias deduzidas pelos demais apelantes que, por envolverem os mesmos fatos, embora com argumentos contrapostos, estão sendo apreciadas conjuntamente.

Com efeito, artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

De acordo com o referido dispositivo, a responsabilidade estatal é baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade.

Merece destaque, nesse ponto, o fato de que a culpa da vítima, e exclusiva, afasta a responsabilidade do Poder Público e, se concorrente, tem o condão de mitiga-la, repartindo-se o
quantum
da indenização, nos termos do artigo 945, do Código Civil:

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Do exame dos elementos constantes dos autos, observa-se que o dano é inquestionável na espécie, diante do óbito do Sr. Antônio Inácio Teodoro, esposo e genitor dos requerentes.

No que se refere à conduta administrativa, por se tratar de alegação de ato comissivo, importa a observância da relação de causalidade entre o dano experimentado e a alegada conduta do ente/agente público.

Nessa conjectura, de acordo com a narrativa inicial, o Sr. Antônio Inácio Teodoro trafegava com sua motocicleta pela Rua 4, sentido Vila Santa Terezinha para a Vila Alta III, no município de Tangará da Serra, enquanto que o Sr. Altemar Dias da Gama, servidor público municipal, conduzia um ônibus placa KPE-4647, pela Rua24, sentido Vila Alta II, quando ocorreu a colisão, o que deu causa ao óbito, fato incontroverso no processado.

A controvérsia, entretanto, reside no fato de que o município defende a culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade cujo ônus de comprovação é da parte requerida, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, enquanto os demais apelantes sustentam que responsabilidade do ente público, cabendo-lhes demonstrar a relação de causalidade alhures especificada, conforme inciso I, do referido artigo,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

Para a análise da existência de culpa da vítima e o seu grau de incidência ao caso (exclusiva ou concorrente), pertinente destacar os dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro capazes de inferir sobre a regularidade da conduta de cada agente e se houve, imprudência, negligência ou imperícia no trânsito.

Conforme previsto no artigo 29, inciso III, alínea “c” do Código de Trânsito Brasileiro, na ausência de sinalização nas vias terrestres abertas à circulação a preferência é caracterizada por exclusão, devendo os veículos transitando por fluxos que se cruzem, darem preferência àquele que estiver circulando por via de apenas um fluxo, àquele que estiver percorrendo a rotatória e, nos demais casos, ao que vier pela direita do condutor,
in verbis
:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor; [...]”.

No pressuposto fático, consoante descrito no Boletim de Ocorrência Policial (ID. 206143324 – pág. 04), diante da ausência de sinalização horizontal ou vertical, atestada por investigador de polícia (ID. 206143324 – pág. 07), a preferência de passagem se dá ao condutor que vier pela direita, no caso, o condutor da motocicleta, situação que leva à conclusão de que o ônibus conduzido pelo servidor do município invadiu a preferência. Logo, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, conforme defende a municipalidade, já que o infortúnio não teria ocorrido sem a conduta do motorista do ônibus (servidor municipal).

De outra parte, ainda que estabelecido o nexo causal entre a conduta do agente público municipal e o óbito da vítima, o que enseja a responsabilização civil do Poder Público, perfaz curial ressaltar que os elementos probatórios permitem a conclusão de que houve concorrência do condutor da motocicleta para o evento danoso.

E isso porque o Sr. Antônio Inácio Teodoro, consoante demonstrado no autuado, não possuía Carteira Nacional de Habilitação, ou seja, encontrava-se impedido de dirigir/pilotar, consoante dispõe o artigo 162, inciso I, do CTB. Veja-se:

“Art. 162. Dirigir veículo:

I - sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, Permissão para Dirigir ou Autorização para Conduzir Ciclomotor:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (três vezes);

Medida administrativa - retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado”.

O fato de não possuir Habilitação ou Permissão para dirigir revela que a vítima não se submeteu às aulas teóricas e práticas, tampouco obteve aprovação nos testes previstos no artigo 140, e seguintes, do CTB, permitindo se inferir, por consequência, que não possui a destreza necessária à condução da motocicleta e à prevenção do acidente. Nesse sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. ARTIGO 936 DO CÓDIGO CIVIL. VÍTIMA. OFENSA À INCOLUMIDADE FÍSICA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. CONDUTOR DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. IMPERÍCIA. CULPA CONCORRENTE. CARACTERIZAÇÃO.

1. Nos termos da norma do artigo 936 do Código Civil, "o dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior."

2. A invasão da pista de rolamento de rodovia por animal enseja a responsabilização do seu dono pelos danos causados no acidente de trânsito decorrente de tal situação.

2. Em se tratando de indenização por danos morais postulada em razão de ofensa à incolumidade física da vítima, decorrente de acidente de trânsito, o dano é presumido e ínsito ao próprio evento.

4. Entretanto, a responsabilidade do réu pode ser afastada ou abrandada conquanto reste comprovada a culpa exclusiva ou concorrente, respectivamente, da vítima.

5.
A vítima que conduz veículo automotor sem estar habilitada para tanto contribui, ao menos de forma concorrente, para o acidente, tendo em vista que não possui a destreza necessária à condução do veículo e à prevenção de acidente”.

(TJ-MG - AC: 10713140101310001 Viçosa, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 29/08/2017, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/09/2017). (Grifo nosso).

“Apelação. Reexame Necessário. Responsabilidade Civil por danos materiais e morais. Acidente de motocicleta decorrente de más condições na pista. Responsabilidade do município pela fiscalização, manutenção e segurança da via. Parcial procedência na origem. Pretensão de reforma afastada. Faute du service caracterizada
. Culpa concorrente da vítima. Em se tratando de vítima não habilitada para a condução de veículo automotor, não é possível imputar exclusivamente ao Estado a responsabilidade pelo acidente que acabou por causar-lhe danos permanentes
. Indenização por dano moral e pensionamento mantidos. Adequação da redução dos valores postulados, tendo em vista a participação da vítima na concretização do evento. Sentença mantida. Recursos necessário e voluntários improvidos”.

(TJ-SP - AC: 10076614920188260077 SP 1007661-49.2018.8.26.0077, Relator: Paola Lorena, Data de Julgamento: 14/12/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/12/2020).

Alinham-se a isso os elementos probatórios que destacam que a vítima não estava utilizando os equipamentos de segurança de forma adequada, com o capacete destravado, circunstância que possibilitou que o capacete fosse arremessado no momento da colisão, contribuindo para o traumatismo craniano.

Para mais, conquanto as autores argumentem que não foi realizada perícia para comprovar que a vítima conduzia a motocicleta em alta velocidade, como consignou a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer de ID. 214613184): “
[...] possivelmente a vítima transitava em velocidade superior a permitida na pista, haja vista os danos causados na motocicleta, a distância da colis]ao e o local do corpo, o arremesso do seu capacete no momento da colisão e a quase dilaceração de sua coxa esquerda
(ID nº 206143324 – págs. 21 a 25 – Necrópsia)
”.

Dessa maneira, conclui-se que agiu com acerto o julgador singular ao reconhecer a culpa concorrente da vítima para a ocorrência do evento danoso.

Ademais, p
elo quadro apresentado, verificado o liame lógico e uma relação de causa e efeito entre a conduta da administração e a consequência danosa, ainda que com a contribuição da vítima, inegavelmente os autores sofreram abalo na sua esfera íntima, invadindo a órbita do dano extrapatrimonial.

Nesse contexto, comprovado o nexo de causalidade, o dano moral ressoa de forma autônoma e presumida, impondo-se, por consequência, o dever de indenizar.

A propósito, colaciono precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PENHORA SUPERVENIENTE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO.

- A responsabilidade pela reparação de evento danoso praticado pelo Poder Público é objetiva, nos termos da Constituição da Republica, bastando para tanto a demonstração do nexo causal entre o fato lesivo e o dano.

- É devida a reparação pelo dano moral quando comprovado o erro judiciário, que, ao realizar o bloqueio via Bacenjud não se ateve pela falta de intimação do executado após a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele oposta.

- A indenização por danos morais deve ser arbitrada com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta que sua finalidade é compensar o sofrimento impingido à vítima e desestimular o ofensor a perpetrar a mesma conduta”.

(TJMG - Apelação Cível 1.0183.15.008115-0/001 , Relator (a): Des.(a) Wilson Benevides, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2019, publicação da sumula em 11/06/2019). (Grifo nosso).

Acerca do
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Na hipótese, concluo que a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, para cada um dos autores, fixada pelo magistrado singular está condizente com o caso concreto, além de ter respeitado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo que se falar em redução ou majoração.

No que tange ao pedido de pensionamento mensal por ato ilícito, à cônjuge da vítima e aos seus dependentes, filhos menores à época do óbito, os artigos 948 e 950, do CPC, assim dispõem:

“Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

I - no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família;

II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.

Art. 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez”.

O pensionamento, portanto, se justifica como forma de proporcionar ao
status quo ante
da família, em especial diante da presunção de dependência dos filhos menores e da esposa, comprovadamente dependente, consoante termo de curatela colacionado ao processado (ID. 206143324).

A propósito, a respeito da presunção de dependência econômica, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA COMPROVADA. DEVER DE REPARAR. MORTE DE FILHO MAIOR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO . PENSÃO DEVIDA. ART.
1.022
DO
CPC/2015
. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO . REEXAME. SÚMULA Nº
7
/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. Na hipótese, a reforma do acórdão estadual no que diz respeito à inovação recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível em recurso especial ante o óbice da Súmula nº
7
/STJ.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores da vítima.
5. A aplicação da Súmula nº
7
/STJ obsta a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. Precedente. 6 . Agravo interno não provido. (
AgInt no REsp 1880254/MT
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES NÃO CONFERIDOS. NÃO ACOLHIMENTO DO PLEITO RECURSAL. PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO. SÚMULA N.
83
/STJ.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado.

2. A dependência econômica entre os integrantes de família de baixa renda é presumida para fins de pensionamento mensal. Incidência da Súmula n.
83
/STJ.

3. Embargos acolhidos sem efeitos infringentes”. (
EDcl no AREsp 549.222/SP
, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA , TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 27/11/2015). (Grifo nosso).

Outrossim, conquanto o município argumente a impossibilidade de percepção de pensionamento mensal, pelos autores, em razão de a viúva receber pensão por morte previdenciária, revela notar que este último não exclui o direito à pensão vitalícia, uma vez que o benefício pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social possui natureza previdenciária, diferenciando-se, portanto, da natureza indenizatória da pensão discutida nos autos.

Sobre o tema, assim tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE ALCÂNTARA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS - EVENTO MORTE. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. INDENIZAÇÃO JÁ EFETUADA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO: LEI N. 10.821/2003. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. VALOR QUE SE MOSTRA EXCESSIVO. REDUÇÃO DO QUANTUM. PRECEDENTE ENVOLVENDO MESMO ACIDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 810/STF. ADEQUAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA.

I - Parentes de servidor público federal ajuizaram ação ordinária com pedido reparatório de dano decorrente de ato ilícito contra a União, pleiteando, em suma, valores indenizatórios relativos à morte em serviço de seu pai e marido, decorrente de acidente, em agosto de 2003, em Alcântara - MA, com o Veículo Lançador de Satélite - VLS, construído pelo Centro Técnico Aeroespacial - CTA de São José dos Campos.

II - A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, garantindo às autoras os pleitos de indenização pelo evento morte e danos morais, e o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em grau recursal, manteve a sentença.

III - Em relação à indicada violação do art. 1.022 do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.

IV - No que diz respeito aos arts. 1º, XIV, 2º, e 3º, da Lei n. 10.821/2003, vinculados à tese de pagamento indenizatório em duplicidade, observa-se que o caso diz respeito a um acidente que, comovendo não apenas a sociedade, provocou na Administração Pública a urgência de se editar uma norma, lei específica que garantiu o pagamento de indenizações aos familiares das vítimas.

V - A Lei n. 10.821/2003 garantiu indenização, a título de reparação de danos, às famílias das vítimas do acidente de Alcântara, no que a condenação do acórdão recorrido pelo evento morte respectivo, caracteriza-se como pagamento em duplicidade, devendo ser afastada. Precedente: AgRg no REsp 1452630/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/03/2016.

VI - A alegação de que a pensão previdenciária contemplaria a indenização por dano moral não merece acolhida, conforme firme posicionamento jurisprudencial de que se tratam de indenizações de natureza diversa: aquela de cunho previdenciária e essa de cunho civil indenizatório.
Precedentes: REsp 1676264/PI, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2017, AgInt no REsp 1499108/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 21/6/2017, dentre outros.

VI - No que diz respeito à pretensão de redução do valor a título de indenização por danos morais, cumpre salientar que esta Corte de Justiça procede à revisão de verbas indenizatórias em situações bastante excepcionais: quando a verba tenha sido fixada em valor irrisório ou exorbitante. Na hipótese, o valor correspondente a 552 vezes a remuneração da vítima, acrescido de 20% de fator de correção, fixado nos presentes autos se mostra exorbitante, conforme sustentado pela recorrente. Valor que deve ser reduzido para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para cada uma das recorridas, diante da peculiaridade da situação e de precedentes análogos da Corte.

VIII - O acórdão recorrido fixou correção monetária e juros de mora de forma divergente do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE - Tema 810/STF -, assim como no precedente repetitivo desta Corte de Justiça - REsp 1.495.144/RS -, merecendo ser adequado.

IX - A verba honorária foi fixada na vigência do CPC/1973, e merece reforma para aplicação do art. 21, parágrafo único, evidente a sucumbência recíproca in casu.

X -Agravo conhecido e recurso especial parcialmente provido para: afastar a indenização pelo evento morte; reduzir a indenização por danos morais; adequar os termos da correção monetária e juros nos termos do entendimento das Cortes Superiores, e aplicar a sucumbência recíproca”.

(STJ - AREsp: 1908957 SP 2021/0169301-7, Data de Julgamento: 14/02/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO PROVOCADO PELAS CONDIÇÕES RUINS DE RODOVIA ESTADUAL QUE CULMINOU NA MORTE DO MARIDO E PAI DOS AUTORES, SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE RESTABELECEU A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU NO TOCANTE À
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO PENSIONAMENTO MENSAL INDENIZATÓRIO DECORRENTE DA CULPA PELO ACIDENTE AOS DEPENDENTES DA VÍTIMA FATAL COM O RECEBIMENTO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ
. A ADOÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO, ALÉM DE OLVIDAR A DIFERENÇA DA NATUREZA E DAS CAUSAS DOS REFERIDOS PENSIONAMENTOS, CAUSARIA À PARTE AGRAVANTE UM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, PORQUANTO SERIA ISENTADA DE SUA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, APENAS PELO FATO DE A VÍTIMA FATAL SER SEU SERVIDOR DE CARREIRA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Esta Corte Superior já firmou entendimento pelo qual é possível a cumulação de pensão previdenciária com outra, de natureza civil, como a presente, que é indenizatória decorrente da responsabilidade civil pelo acidente fatal que vitimou o pai e marido dos autores.
2. O eventual acolhimento das razões recursais internas geraria para a agravante um enriquecimento sem causa, porquanto ficaria isenta de sua responsabilização civil, apenas pelo fato de a vítima fatal ser servidor de carreira. 3. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.

(STJ - AgInt no REsp: 1524020 SC 2015/0071875-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019). (Grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.ATROPELAMENTO. LESÕES CORPORAIS. INCAPACIDADE. DEVER DE INDENIZAR.REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOMORAL. PENSÃO MENSAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO.POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADECIVIL DOS PAIS. EMANCIPAÇÃO.

1. Não cabe recurso especial por alegada ofensa a dispositivos constitucionais.

2. A emancipação voluntária, diversamente da operada por força de lei, não exclui a responsabilidade civil dos pais pelos atos praticados por seus filhos menores.

3. Impossibilidade de reexame de matéria de fato em recurso especial (Súmula 7 do STJ).

4. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. A percepção de benefício previdenciário não exclui o pagamento de pensão mensal como ressarcimento por incapacidade decorrente de ato ilícito. Precedentes.

6. Indevidos décimo terceiro e férias, não postulados na inicial, uma vez que o autor não era assalariado, desenvolvendo a atividade de pedreiro como autônomo.

7. Agravo regimental parcialmente provido”.

(STJ - AgRg no Ag: 1239557 RJ 2009/0195859-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/10/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2012)

No mesmo sentido:

“ERRO MÉDICO. FALECIMENTO DE PACIENTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA POR ESPOSA E FILHOS EM FACE DO NOSOCÔMIO. 1. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 2. Responsabilidade da ré. Irrelevância dos médicos que atenderam o paciente não serem seus empregados. Paciente deu entrada com quadro de urgência e não escolheu os médicos que o atenderam. Responsabilidade do hospital pelo defeito na prestação do serviço. 3. Erro médico. Perícia atestou claramente a ocorrência do defeito na prestação do serviço e a culpa pelo resultado morte. Responsabilização devida pelos danos advindos da conduta. 4. Danos morais. Falecimento do esposo e pai dos autores. Dano moral verificado. Quantum indenizatório adequado.
5. Pensão mensal vitalícia. Possibilidade de cumulação com pensão recebida do INSS. Naturezas distintas.
Precedentes. Ainda que a esposa do falecido trabalhe, deve receber pensão por não mais ter com quem dividir os custos de manutenção do lar. Valor da pensão. Rendimento do falecido de 1 s.m. Pensão da filha e da esposa de 1/3 do s.m. cada. Comum a fixação de pensão alimentícia de filho em 1/3 dos rendimentos do genitor. Razoável admitir-se que 1/3 dos rendimentos do falecido eram direcionados ao sustento do lar e ajuda à sua esposa. Termo final da pensão da esposa. 65 anos do falecido, quando o indivíduo perde sua força para o trabalho e já pode se aposentar segundo as regras previdenciárias. Termo final da pensão da filha. 25 anos da filha. Precedentes. Inclusão na pensão de 13º e 1/3 de férias devida. Precedentes. 6. Recurso parcialmente provido”.

(TJ-SP - AC: 00034841620108260279 SP 0003484-16.2010.8.26.0279, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 02/03/2018, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Quanto ao valor da pensão, a despeito do esforço dos autores, estes não lograram comprovar os rendimentos auferidos mensalmente pelo falecido. Nessas situações, é pacificado o entendimento jurisprudencial no sentido de que na ausência de prova da renda da vítima, o pensionamento deve ser fixado com base no salário mínimo, ou seja, renda mínima que a vítima poderia auferir durante a sua vida.

Nesse sentido:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO DO ART. 371 DO NCPC. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 7 E 83 DO STJ. DA NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DO ATO ILÍCITO, DO DANO, DO NEXO DE CAUSALIDADE E DO DEVER DE INDENIZAR. TRIBUNAL LOCAL QUE DIRIMIU A CONTROVÉRSIA COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. PENSIONAMENTO. FORMULAÇÃO DE PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO GENITOR FALECIDO. PRESUNÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A análise das matérias referentes à alegada má valoração das provas (art. 371 do NCPC), ao ônus probatório (arts 14, § 4º, do CDC e 373 do NCPC), à configuração do ato ilícito, ao dano, ao nexo de causalidade e à responsabilidade do recorrente (arts. 334 e seus incisos I, III e IV, do NCPC) demanda reexame do substrato fático da causa, incidindo, no ponto, o óbice contido na Súmula nº 7 do STJ.

3.
O acórdão se encontra em plena consonância com a jurisprudência assentada nesta Corte, no sentido de que, com relação ao pensionamento,
"
a pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima à época do acidente; e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário mínimo
" ( AgInt no Aresp 1.491.263/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 19/8/2019, DJe 22/8/19). 4. É assente nesta Corte não ser possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula nº 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Precedente: AgRg no Ag 1.276.510/SP, Rel. Ministro PAULO FURTADO (Desembargador Convocado do TJ/BA), DJe 30/6/2010. 5. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no REsp: 1851418 PR 2019/0357928-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2021). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 2. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO REALIZADO NO CURSO DA DEMANDA. DEFERIMENTO QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO. PRECEDENTES. 3. COMPROVAÇÃO DA CULPA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 4. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E CIVIL. 5. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 6. PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. 7. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362/STJ. 8. AGRAVO IMPROVIDO.

[...]

6.
Quanto ao cabimento do pensionamento, verifica-se que o acórdão julgou a questão de acordo com a jurisprudência desta Corte, a qual se firmou no sentido de que a pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima à época do acidente; e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário mínimo
, o que não é o caso dos autos.

6.1. Além disso, o agravante não foi capaz de afastar a hipossuficiência da família e a diminuição da contribuição financeira ante o falecimento do genitor, sendo que sua revisão implicaria necessariamente no óbice das Súmulas 7 e 83 do STJ.

7. Em se tratando de pretensão indenizatória de danos morais buscada por familiares de vítima de acidente, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ), pois se trata de responsabilidade extracontratual. Incide, no ponto, a Súmula n. 83 do STJ.

7.1. Em relação ao termo a quo de incidência da correção monetária, de acordo com a Súmula 362/STJ, este deverá ser a partir da data do arbitramento da indenização por danos morais. Precedentes.

8. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1491263 SC 2019/0114240-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 19/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2019). (Grifo nosso).

Demais disso, consoante entendimento da Corte Superior,
“
o pensionamento por morte de familiar deve-se limitar a 2/3 (dois terços) dos rendimento auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento
”
(STJ - REsp: 1677955 RJ 2016/0296554-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/09/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2018),

Acerca do termo final, em relação aos filhos menores, o pagamento é devido pelo tempo que são considerados dependentes economicamente do
de cujus
, ou seja, até que estes completem 25 (vinte e cinco) anos de idade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO EM RODOVIA - VÍTIMA FATAL - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ACERVO PROBATÓRIO - CULPA COMPROVADA - AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DA VÍTIMA - IRRELEVÂNCIA - INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA - DANOS MORAIS VERIFICADOS - PENSÃO MENSAL DEVIDA - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA - PRESUNÇÃO - É objetiva a responsabilidade das concessionárias de serviços rodoviários por força da Constituição Federal e da legislação consumerista, conforme pacífico entendimento do STJ - A responsabilidade da concessionária somente é elidida quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva de terceiro pelo evento danoso, mormente demonstrada sua omissão em realizar obras no local do acidente, sendo irrelevante o fato de a vítima não possuir carteira de habilitação, circunstância que não contribuiu para a ocorrência de sua morte - Os danos materiais não são presumíveis, ainda que verossímil sua configuração, devendo corresponder aos montantes efetivamente comprovados nos autos -
Os danos morais são evidentes, pois a morte do chefe da família em razão do ato omissivo da ré, por si só, é apto a ensejar sofrimento e angústia (dano in re ipsa) - É presumida a dependência econômica dos filhos menores da vítima, sendo devido a eles o pensionamento em valor equivalente a 2/3 do salário-mínimo até a data em que estes completarem 25 anos
”.

(TJ-MG - AC: 10363170020319001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 01/07/2020, Data de Publicação: 06/07/2020).(Grifo nosso).

No concernente à viúva, a obrigação de pagamento da pensão mensal por morte de cônjuge resultante da prática de ato ilícito é devida até a data em que a vítima atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL AO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DOIS TERÇOS DA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS. EXPECTATIVA DE VIDA VERIFICADA NA DATA DO ÓBITO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

3. O pensionamento por morte de familiar deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento. Precedentes.

4. Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. Precedentes.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1713056 SP 2020/0138073-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020). (Grifo nosso).

Nesse diapasão, de acordo com a certidão de óbito de ID. 206143323 – pág. 46, o falecimento da vítima ocorreu no dia 15.12.2010, período no qual a expectativa de vida ao nascer, segundo dados do IBGE, era de 73,48 anos (setenta e três anos, cinco meses e vinte e quatro dias), conforme disponível no sítio eletrônico: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/14135-asi-em-2010-esperanca-de-vida-ao-nascer-era-de-7348-anos.

À vista disso, mostra-se devido o pagamento da pensão mensal, em quantia equivalente a 2/3 (dois terços) de um salário mínimo vigente à época do acidente de trânsito em favor dos requerentes, sendo para a cônjuge supérstite, até a data em que o
de cujus
atingiria idade correspondente à expectativa de vida do brasileiro no ano do óbito, ou seja, 73,48 anos e, em relação aos filhos AGEU GOMES TEODORO e ESTEVÃO GOMES TEODORO, menores no período do infortúnio, até a data em que eles completem 25 (vinte e cinco) anos de idade, a partir de quando as suas frações devem ser incorporadas à da viúva dependente.

A respeito dos consectários legais, apesar de não ter sido objeto de recurso, vale pontuar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a correção monetária é matéria de ordem pública, podendo, inclusive, ser fixada
ex officio.
Acompanhe:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3º, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. ARTIGO 4º, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA ( RESP 1.002.932/SP).

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial
(Precedentes do STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag 958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag 1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009, DJe 13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005).

2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença ( CPC, 128 e 460)é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas ( CDC, 1º e 51); cláusulas gerais ( CC 2035 par. ún) da função social do contrato ( CC 421), da função social da propriedade (CF art. 5º XXIII e 170 III e CC 1228, § 1º), da função social da empresa ( CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva ( CC 422); simulação de ato ou negócio jurídico ( CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3º, 267, IV e V; 267, § 3º; 301, X; 30, § 4º); incompetência absoluta ( CPC 113, § 2º); impedimento do juiz ( CPC 134 e 136); preliminares alegáveis na contestação ( CPC 301 e § 4º); pedido implícito de juros legais ( CPC 293), juros de mora ( CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF-4a 53); juízo de admissibilidade dos recursos ( CPC 518, § 1º (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in"Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).

3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.

(...)

8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008”.

(REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010). (Grifo nosso).

Nesse ponto,
o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT, e
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por AGEU GOMES TEODORO, ESTEVÃO GOMES TEODORO, ISAC GOMES TEODORO e MARIA AUXILIADORA GOMES TEODORO, para condenar o município ao

pagamento da pensão mensal, em quantia equivalente a 2/3 (dois terços) de um salário mínimo vigente à época do acidente de trânsito em favor dos requerentes, rateado em partes iguais, até a data em que o
de cujus
atingiria idade correspondente à expectativa de vida do brasileiro no ano do óbito, ou seja, 73,48 anos, quanto à cônjuge supérstite, e, em relação aos filhos AGEU GOMES TEODORO e ESTEVÃO GOMES TEODORO, menores no período do infortúnio, até a data em que eles completem 25 (vinte e cinco) anos de idade, a partir de quando as suas frações devem ser incorporadas à da viúva dependente.

Por oportuno,
RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA, de ofício
, para determinar a observância, no cumprimento do julgado, dos temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, determinar a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024